Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-27.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013434-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGNALDO APARECIDO SOBRINHO - CPF: 132.250.728-77 (RECORRIDO), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), AENI RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 632.669.971-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AGNALDO APARECIDO SOBRINHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – DECLARADA PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA – RECURSO MINISTERIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA
IN ABSTRATO –
NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
(STJ - Súmula n. 415).

Não verificado o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia até a data da decisão que extinguiu o processo, descontado o período em que o processo permaneceu suspenso, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013434-27.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AGNALDO APARECIDO SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva, nos termos do art. 107, IV, art. 109, VI e art. 110, § 1°, todos do Código Penal, c/c art. 61,
caput
do Código de Processo Penal (id. 95746517).

Em suas razões, o Ministério Público busca anular a decisão que julgou extinta a punibilidade estatal real ou em perspectiva e determinar a continuidade do procedimento com a manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva, ou, até o comparecimento espontâneo do recorrido ou ainda, até ele ser localizado nos respectivos endereços para ser citado (id.95746519).

A defesa do recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 95746529).

Em juízo de retratação, a Juíza de Direito, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, manteve integralmente a sentença de extinção da punibilidade (id.95746531).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavara da e. Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo provimento do recurso em sentido estrito (id.97023991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AGNALDO APARECIDO SOBRINHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público requer a anulação da decisão que julgou extinta a punibilidade estatal real ou em perspectiva e por consequência, a determinação da continuidade do procedimento com a manutenção da suspensão do processo até a prescrição da pretensão punitiva, até o comparecimento espontâneo do denunciado ou até ele ser localizado nos endereços do cadastro e do sistema deste Tribunal para ser citado.

Colhe-se da denúncia o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 08 de setembro de 2015, por volta das 10 horas e 20 minutos, no estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Paulista”, situado na Rua Ipiranga, nº. 31, Santa Clara, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
AGNALDO APARECIDO SOBRINHO
ameaçou sua ex-companheira Aeni Ribeiro de Araújo, por palavras e gestos, de causa-lhe um mal injusto e grave.

Segundo se evola dos autos, o denunciado e vítima foram conviventes, contudo, no dia e horário suso mencionados, AGNALDO APARECIDO SOBRINHO dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima (acima referido), e, após pequena quizila comum entre ex-casais, ameaçou de morte aquela, assegurando-lhe que iria retirar-lhe a vida.

Logo após, a vítima se deslocou até a Delegacia de Polícia e registrou os fatos, apresentando, ainda, representação expressa, legitimando a persecutio criminis.

Ante o exposto, denuncio
AGNALDO APARECIDO SOBRINHO
, já qualificado, como incurso no artigo 147, caput (ameaça), do Código Penal, observando-se a Lei 11.340/06, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal (...)”

(sic do id. 95746514 – página 05).

O recorrido não foi localizado para prestar esclarecimento, consoante certidão acostada aos autos (id.95746514 – página 70).

A denúncia foi recebida em 13/02/2017, e determinada a citação do recorrido para apresentar resposta à acusação (id.95746514 – página 121).

O oficial de justiça certificou nos autos a impossibilidade de proceder a citação do recorrido face o mesmo não residir no local informado (id. 95746514 – página 129).

Nova tentativa de citação do recorrente restou infrutífera (id. 95746514 – página 158).

Esgotados os meios de localização do recorrido, o Ministério Público requereu a citação editalícia, nos moldes do art. 361 do CPP (id. 95746514 – página 160).

O requerimento ministerial foi acolhido (id. 95746514 – página 162), certificado nos autos a afixação de edital de citação (id. 95746514 – página 166).

Ante a ausência de resposta à acusação (id. 95746514 – página 170), considerando que o recorrido foi devidamente citado por edital, não compareceu e nem constituiu patrono, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (id. 95746514 – página 172).

A magistrada de origem determinou a nomeação de representante da Defensoria Pública Estadual como curador especial para patrocinar a defesa do recorrido (id.95746514 – página 174).

A Defensoria Pública manifestou-se pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até futura localização do recorrido (id. 95746514 – página 178).

Em 27/09/2017, a magistrada de direito, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, procedeu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, consignando que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula n. 415 do STJ (id. 95746514 – página 182).

Ao analisar novamente o processo, a magistrada, julgou extinta a punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva em 30/06/2021 (id. 95746515).

O Ministério Público busca a anulação da decisão que reconheceu a prescrição aplicada ao delito de ameaça.

In casu
, não havendo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prescrição é regulada pela pena em abstrato, ou seja, pelo máximo da pena prevista no tipo penal.

Neste prisma, o recorrido foi denunciado pelo crime
previsto
no art. 147,
caput,
do CP, c/c a Lei n. 11.340/06
, cuja pena máxima cominada é de 06 (seis) meses. Nessa hipótese, consoante o art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional será de 03 (três) anos.

Com efeito, o prazo de suspensão do processo também será de 03 (três) anos, uma vez que a suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, é regulada pelo tempo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito, segundo disposição da Súmula n. 415 do STJ, vejamos:

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”
(STJ - Súmula n. 415, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009. DJe 16/12/2009).

Assim, considerando que o processo foi suspenso em 27/09/2017, o prazo prescricional somente voltou a correr em 26/09/2020.

Desse modo, se entre a data do recebimento da denúncia, em 13/02/2017, até a data da decisão que suspendeu o processo em 27/09/2017, e, posteriormente, entre a data em que o processo foi retomado, em 26/09/2020, até a data da decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado, 30/06/2021, não transcorreu o prazo de 03 (três) anos, consoante ao disposto no art. 109, VI, do Código Penal, portanto, não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIAS DE FATO – ART. 21 DA LCP – RÉ CITADA POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 109, DO CP – SUSPENSÃO REGULADA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO – SÚMULA 415 DO STJ – DECISÃO REFORMADA. – A suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP, não tem o condão de paralisar indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de ser criar figura típica imprescritível, não prevista em sede constitucional. Lado outro, o período de suspensão do prazo prescricional é determinado pelo máximo da pena cominada – S. 415, do STJ.

(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 1043914006366001 Muriaé, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020).”

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando, por consequência o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021